Tribunal: STF
Processo: Rcl 42908
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 161 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL, FORMADOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal reclamado, ao negar provimento ao recurso de agravo interposto contra decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da repercussão geral (Tema 800, RE 835.833, Min. TEORI ZAVASCKI), observou a sistemática recursal em vigor. 



    2. Além disso, o tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no Tema 161 da Repercussão Geral (RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    3. Cotejando a decisão reclamada com a tese de repercussão geral fixada no Tema 161, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.